Tribunal: TJES
Processo: 5003118-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003118-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANA VALLADAO MACHADO CARVALHO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003118-31.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBST.

RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : LUCIANA VALLADAO MACHADO CARVALHO.

ADVOGADO : PAULO MARCOS DA SILVA AFONSO MOREIRA.

RECORRIDO : BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO : WANDERSON CORDEIRO CARVALHO

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA VALLADAO MACHADO CARVALHO contra decisão que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., (i) indeferiu seu pedido de desbloqueio de penhora online realizada pelo sistema SisbaJud em duas contas de sua titularidade, nos valores de R$5.658,57 (conta-salário) e R$3.555,56 (conta poupança) e que (ii) indeferiu o pedido do banco Exequente/Agravado de penhora em 30% do salário da Agravante.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que:

(i) são impenhoráveis os valores do salário e da conta poupança; (ii) não há sobras e não se trata de um salário vultoso, não havendo como se aplicar a exceção legal que considera parte do salário penhorável; (iii) a decisão recorrida não só manteve o bloqueio inicial realizado, como piorou a situação da Agravante, podendo comprometer 30% de seu salário, mensalmente, até a satisfação da dívida, o que lhe causará lesão grave e de difícil reparação.

Pois bem.

A controvérsia devolvida em sede de agravo de instrumento limita-se à análise de possibilidade de bloqueio de penhora sobre valores de conta-poupança e de salário da devedora, inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Da análise dos autos, não há elementos novos que alterem a conclusão da decisão ID 2735623, em que foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

À luz do art. 833, IV e §2º, do CPC/15, a quantia recebida a título de vencimentos é impenhorável até o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, e desde que não se preste a pagamento de prestação alimentícia. Veja-se, nestes termos:

Art. 833.
São impenhoráveis:

[...]

IV -
os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2º;

X -
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

[...]

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia
, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

Sobre o tema, a c. Corte Especial do STJ ressalva a possibilidade da penhora sobre salários, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC/2015,
desde que seja atendida, casuisticamente, a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.
(REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020).

Nesse sentido, por ser bastante elucidativo, cita-se trecho do voto condutor do aludido precedente:

“[...] embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15,
quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (grifou-se).

Ficou reafirmada, no referido precedente, a interpretação conferida em sua jurisprudência sobre a relativização do art. 833, IV, do CPC/15, definida em precedente também vinculante da Corte Especial do STJ. Por oportuno, cita-se:

“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.

(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

No caso, a penhora recaiu sobre parcelas do
vencimento
da Agravante, recebido perante o banco Banestes, no valor de
R$ 5.658,57 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos)
, bem como sobre
conta poupança
, perante a Caixa Econômica Federal, no valor de
R$ 3.555,56 (três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais, e cinquenta e seis centavos)
– ID 2431467.

Conquanto tenha o Agravado alegado que os valores constritos tenham recaído sobre conta-corrente da Agravante, não se verifica a existência de movimentações financeiras alegadas a desconstituir o fato de que a conta vinculada à CEF constitui caderneta de poupança.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento, inclusive, no sentido de estender a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas àqueles ativos depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente, em fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, sendo protegido o patrimônio do devedor poupado dentro desses limites.

Exemplificativamente, cito recente precedente da Corte Superior de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 desta Corte. No caso, para superar as premissas sobre as quais se apoiou o Tribunal a quo, a fim de reconhecer a existência de elementos nos autos que comprovariam a natureza remuneratória da verba constrita e, com isso, afastar a penhora incidente sobre tal numerário, seria necessário o revolvimento dos elementos de prova, hipótese vedada no recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

3.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

4. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021)

Ainda, no tocante ao bloqueio de valores provenientes dos vencimentos da Agravante, não ficou demonstrada, na esteira da jurisprudência do c. STJ, a excepcional possibilidade financeira da devedora, a ponto de se privilegiar o pagamento da dívida executada em detrimento de sua subsistência.

Pelo contrário, conforme se extrai dos contracheques da Recorrente (ID 2431446, ID 2431447, ID 2431450), relativos aos meses de abril, maio e junho/2021, a mesma é servidora pública estadual, ocupante do cargo de Assessor Especial Fazendário I QCE-04, e aufere salário líquido de
R$ 5.660,09 (cinco mil, seiscentos e sessenta reais e nove centavos)
.

Não há nos autos prova de que a Agravante exerce outra atividade remunerada ou que sua família possui outra fonte de renda. Em contrapartida, os extratos da conta-salário da Agravante (ID 2431455 e seguintes) demonstram que não há relevantes sobras de valores mensais.

Não se observa, portanto, dos elementos acostados, que a renda auferida pela Agravante corresponderia a montante razoável para que houvesse determinação de constrição, à revelia do que dispõe o art. 833, IV, do CPC/15.

É importante esclarecer que isso
não
exime a
devedor
a
do cumprimento de suas obrigações assumidas perante o Agravado, mas que é temerária a constrição da quantia recebida pela Agravante a título de salário e de depósito em caderneta de poupança.

Assim, os argumentos da Agravante estão em consonância com o entendimento jurisprudencial do c. STJ, que aplica a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, como regra, somente admitindo a relativização caso esteja provada nos autos a ausência de caráter alimentar da quantia, ônus do qual o Exequente não se desincumbiu.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para determinar o levantamento do bloqueio efetivado pelo sistema SisbaJud em duas contas de titularidade da Agravante, nos valores de R$5.658,57 (conta-salário) e R$3.555,56 (conta-poupança).

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO E DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. VALORES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRÁRIA NO CASO. DECISÃO REFORMADA.

1. A penhora on line realizada em conta-poupança, em valor inferior a quarenta salários mínimos, viola as garantias conferidas ao executado, estando tais bens protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento, inclusive, no sentido de estender a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas àqueles ativos depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente, em fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, sendo protegido o patrimônio do devedor poupado dentro desses limites.

3. “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Precedentes STJ.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.